Tribunal: TJDFT
Processo: 0744015-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO E OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. CLÁUSULA PENAL. CONVENÇÃO. AGREGAÇÃO DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA EM HIPOTESE DE COBRANÇA JUDICIAL DO INADIMPLIDO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE ÚNICA. INTERPRETAÇÃO COMO CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM CONTRATO. RESERVA LEGALMENTE ASSEGURADA AO JUIZ (CPC, ART. 85). BIS IN IDEM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO DESPROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO CONSOANTE A SUCUMBÊNCIA HAVIDA. NECESSIDADE. SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MULTA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. ELISÃO. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO GERMINADA DE CONEXÃO. IDENTIFICAÇÃO DE PARTES, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REPUTADA CONEXA RESOLVIDA INDEPENDENTEMENTE. OBJETOS E PARTES DIVERGENTES. PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, existindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando os litígios que se pretende agregar ostentam idênticos pedido e causa de pedir, próxima e remota, ainda que com composições subjetivas distintas, por emergirem dum idêntico contexto fático, sobressaindo lídimo o reconhecimento do vínculo, mormente quando a junção possibilita a facilitação de obtenção de elementos probatórios aptos a melhor delinear as circunstâncias fáticas que envolvem a matéria.
2. Subsistindo ações com composição subjetiva diversa e não versando sobre a mesma matéria de direito nem guardando identificação quanto ao objeto, ainda que germinando de alguma correlação no contexto fático, não coexiste sustentação para o reconhecimento da conexão, mormente nos casos em que a lide reputada conexa já fora julgada, inclusive em grau recursal, e o objeto da arguição visa precipuamente à distribuição do apelo por dependência, mediante o reconhecimento de prevenção de outro órgão judicante, que somente ocorreria em sendo previamente reconhecida a vinculação material entre as ações, ensejando que fossem processadas e julgadas simultaneamente.
3. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo a contratante em mora, sujeitar-se-á à multa moratória equivalente a 20% (vinte por cento) do valor inadimplido, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pela contratada com o atraso, impossibilitando sua cumulação com outro dispositivo de natureza idêntica, pois, conquanto repugne e penalize a inadimplência, o legislador civil não compactua com disposições desguarnecidas de boa-fé, revestidas de onerosidade e passíveis de fomentarem o locupletamento ilícito dum contratante.
4. A natureza compensatória e sancionatória da cláusula penal encerra a apreensão de que a pena convencional compreende, além da penalização da inadimplente, os prejuízos experimentados pela contratada, resultando que, optando por exigir indenização superior à convencionada, deve comprovar que os prejuízos que sofrera efetivamente excederam o prefixado na cláusula penal, resultando que, não evidenciando o excesso, representando, destarte, a correição da prefixação dos prejuízos que sofrera, não pode ser contemplada com duplicidade de compensação (CC, art. 416, parágrafo único).
5. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da contratante, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pela adimplente superam o que alcança, inclusive porque a inadimplência da contratante não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884).
6. Conquanto resguardada a autonomia de vontade no ambiente de contratação de serviços advocatícios, encontra limite justamente no legalmente estabelecido, resultando que a disposição que prescreve a incidência de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) da obrigação inadimplida para a hipótese de cobrança judicial do devido, sem prejuízo da incidência da cláusula penal convencionada, em idêntico percentual, não se afigura revestida de legitimidade e eficácia, pois, a par de implicar cobrança em duplicidade de acessório com idêntica gênese, implicando cobrança replicada – bis in idem - em descompasso com o princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, vulnera a reserva legal que assegura ao juiz a fixação da verba honorária sucumbencial (CPC, art. 85; CC, art. 884).
7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as despesas processuais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual e ao decaimento efetivamente havido (CPC, art. 86).
8. Conquanto rejeitados embargos de declaração ao fundamento de não ter incorrido a sentença nos vícios que legitimam sua declaração, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da embargante se não restarem revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada (CPC, art. 1.026, §2o), notadamente se aferido que a insurgência que ensejara a oposição dos aclaratórios comportava a formulação.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.